Tribunal: TJMT
Processo: 0004355-58.2012.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004355-58.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 040.088.771-18 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 027.371.171-78 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS
DA LEI N.º 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição das autorias da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MARCO AURÉLIO DA SILVA

THIAGO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n°.
4355-58.2012.811.0064
–
código 606537
, julgou improcedente a ação penal proposta contra
MARCO AURÉLIO DA SILVA
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
,
absolvendo-os
da imputação da prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.3431/06
, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Ainda, na presente ação penal, no dia 21 de abril de 2017, foi
declarada extinta a punibilidade
do codenunciado
EDUARDO SILVÉRIO
, em razão do seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal [ID 71669999, p. 13].

Em razões recursais de ID 71670018, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
MARCO AURÉLIO DA SILVA
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06
[tráfico de entorpecentes cometido nas dependências de estabelecimento prisional],

ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais penais responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
dos documentos digitais de ID 71670021,
nas quais os apelados requerem o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 76838456, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação, para que os apelados sejam condenados pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
11 de junho de 2012
, por volta das 14h30, nas no interior da Penitenciária Major Eldo Sá Côrrea, “Mata Grande”, localizada às margens da MT-130, Km 6, na cidade de Rondonópolis-MT, os denunciados
EDUARDO SILVÉRIO
,
MARCO AURÉLIO DA SILVA
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
, previamente conluiados,
entregaram a consumo, transportaram
e
guardaram
, tudo para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
01 (uma) porção de COCAÍNA, pesando 206g (duzentos e seis gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Além disso, também foram apreendidos com os increpados,
01 (uma) sanduicheira, 03 (três) garrafas aparentando ser aguardente, 01 (um) instrumento artesanal “chucho”, 03 (três) barras de chocolate
.

De acordo com o apurado, o increpado/advogado
EDUARDO
já estava sendo monitorado pelos policiais penais por suspeitas de que transportava material ilícito para o interior da cadeia e, no fatídico dia, postulou entrevista com seus clientes/reeducandos
MARCO AURÉLIO
e
THIAGO
, tendo entrado em contato telefônico com a policial
Maria Erotides Rosa da Silva
, a qual pessoalmente revistou os objetos trazidos pelo ora advogado, constatando tratar-se de uma sacola branca, com produtos alimentícios. Consta ainda, no relatório do investigador de polícia,
Márcio Ferreira
, que o advogado
Eduardo Silvério
, naquela oportunidade, trazia consigo uma pasta e havia telefonado para a aludida policial penal visando saber se estava ocorrendo visitas naquele estabelecimento prisional.

Segundo a narrativa ministerial
“(...) Foi constatado através dos depoimentos dos agentes penitenciários: Juscelino Mendes da Silva (fls. 21/22-IP) e Júlio Cesar Rodrigues de Amorim (fls. 24/25) durante as investigações que naquele dia e horário foram adotados os procedimentos de segurança, ou seja, os reeducandos, denunciados MARCO AURÉLIO DA SILVA e THIAGO RIBEIRO DA SILVA foram revistados minuciosamente antes da entrevista com o advogado, EDUARDO SILVÉRIO no local chamado “PARLATÓRIO” nada sendo encontrado com os mesmos, porém, posteriormente à entrevista com o advogado, EDUARDO SILVÉRIO os agentes prisionais constataram uma movimentação estranha dos denunciados MARCO AURÉLIO DA SILVA e THIAGO RIBEIRO DA SILVA anteriormente à revista, para volta às celas e, viram quando MARCO AURÉLIO DA SILVA trazia consigo e dispensou algo no “ISOLAMENTO” (que fica ao lado do PARLATÓRIO, onde seriam revistados novamente) e, em revista pessoal foi encontrado, ainda com o reeducando: 01 (uma) barra de chocolate, CRUNCH dentro das vestes e, uma sacola que foi deixada por MARCO AURÉLIO DA SILVA na porta da cela (tendo os agentes também presenciado tal fato) sendo encontrada no interior da referida sacola uma SANDUICHEIRA. Ao precederem a revista pessoal no reeducando THIAGO RIBEIRO DA SILVA no interior do “PARLATÓRIO” foi encontrado com o mesmo: 02 (Duas) barras de chocolate CRUNCH e, ainda, próximo ao mesmo: 03 (três) garrafas de 497ml (cada uma) com um líquido esbranquiçado aparentando ser aguardente (pinga). Os agentes prisionais, então, foram verificar o que o reeducando MARCO AURÉLIO DA SILVA havia dispensado no ISOLAMENTO e, encontraram: 01 (uma) porção grande de substância aparentando ser “Pasta Base de Cocaína” pesando aproximadamente 200g”
(Denúncia,
sic
ID 71669995, p. 11)

Em razão desses fatos,
MARCO AURÉLIO
e
THIAGO
foram regularmente processados pelo crime de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional, contudo, o magistrado de primeiro grau
absolveu
os apelados, em virtude da insuficiência de provas.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença absolutória, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais penais, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão não lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pela Portaria de instauração de inquérito policial (ID 71669995, p. 15-17); Boletim de ocorrência (ID 71669995, p. 18-19); Auto de apreensão (ID 71669995, p. 36); Laudo preliminar nº. 02-02-04-000832-2012 (ID 71669995, p. 53-54) e Laudo definitivo nº. 03-01-0004123/2012 (ID 71669996, p. 3-4) – apresentando
resultado positivo para cocaína, com massa total de 206g (duzentos e seis gramas)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais penais, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes
Júlio César Rodrigues
e
Juscelino Mendes
, judicialmente, pontuaram que foram acionados para dar apoio em relação aos presos que estavam em entrevistas com advogados. Quando chegaram ao “anexo”, encontraram o detento
Marco Aurélio
em frente ao portão do isolamento e, durante a busca pessoal apreenderam chocolate e uma sanduicheira. Já no interior do “parlatório” (local em que acontece as entrevistas com os advogados), localizaram garrafas com aguardente. Ambos destacaram que foram informados por outros colegas de farda que o aludido recuperando havia dispensado substância ilícita dentro do isolamento, oportunidade em que realizaram revistas e lograram êxito em apreender uma porção de cocaína dentro do vaso sanitário.

O policial penal
Júlio César
, ainda foi enfático, ao afirmar que o agente penitenciário
Anildo
– chefe de operação na época – foi o responsável por visualizar
Marco Aurélio
arremessando o entorpecente para o interior do isolamento. Referidas testemunhas também discorreram que não avistaram o momento em que o material ilícito foi dispensado por um dos reeducandos, muito menos confirmaram se foi realizada revistas no “parlatório” antes e depois da entrevista dos presos com o advogado
Eduardo Silvério
, visto que foram acionados por Anildo apenas para dar apoio naquela ocorrência. (Relatório de mídias, ID 71670004, p. 1-3).

Já a policial penal
Maria Erotides Rosa
,
em juízo
, sustentou que recebeu uma ligação do advogado
Eduardo Silvério
no dia dos fatos, perguntando se poderia ir à unidade prisional para atendimento de clientes, tendo respondido a ele que estava acontecendo normalmente as entrevistas. No local, o aludido causídico lhe apresentou uma sacola com café, açúcar e macarrão instantâneo e ainda lhe informou que já havia passado por revista naquela instituição. Discorreu que após a entrevista do advogado
Eduardo
com os clientes, ora apelados, foi apreendido entorpecente no isolamento, ao lado do parlatório. Disse que foi o policial penal
Anildo
que avistou o arremesso de droga por um dos detentos.

Ressaltou que quando
Eduardo Silvério
chegou com sacola de mantimentos, foi possível escutar um barulho estranho, momento em que seu colega de farda
Anildo
desconfiou daquela situação. Destacou, ao final, que o material ilícito foi localizado dentro do vaso sanitário do isolamento, tendo sido escondido pelo reeducando
Ronilvado de Carvalho
, a pedido dos ora recorridos. (Relatório de mídias, ID 71670004, p. 1-3).

Por sua vez, o policial penal
Anildo Queiroga
, perante a autoridade judiciária asseverou que embora atuasse na época do fato como chefe de plantão, não estava no local no momento da ocorrência, chegando apenas após o flagrante. Nesse momento, lhe apresentaram os dois reeducandos
Marco Aurélio
e
Thiago
e informaram que o advogado já havia saído daquela unidade prisional. Sustentou que ocorreu falta de comunicação entre os agentes penitenciários e os policiais militares, pois naquele tempo a Polícia Militar era responsável pelas revistas.

Prossegue asseverando que quando chegou ao “anexo”, os dois recuperandos já estavam detidos, bem como já havia sido realizada as apreensões das barras de chocolate e aguardentes, acrescentando que um colega de farda, o qual não se recorda o nome, afirmou que um dos presos dispensou substância ilícita dentro do isolamento, sendo o material ilícito apreendido ao lado da porta desse local. Ao final, discorreu que os agentes
Juscelino
e
Júlio César
estavam à frente daquela ocorrência e solicitaram o seu apoio. (Relatório de mídias, ID 71670004, p. 1-3).

Os apelados
THIAGO
e
MARCO AURÉLIO
, judicialmente, negaram as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, de fato, estiveram no “parlatório” para a entrevista com o advogado
Eduardo Silvério
e receberam alguns mantimentos desse causídico. Ambos sustentaram que não estavam na posse de nada ilícito e ficaram surpresos ao tomarem conhecimento que estavam sendo encaminhados para averiguação, em razão do encontro de droga no interior do isolamento (Relatório de mídias, ID 71670004, p. 1-3).

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais penais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Analisando, depreende-se então que existe uma grande contradição quanto à autoria uma vez que Júlio Cesar, Maria Erotildes e Juscelino afirmam que o agente penitenciário Anildo é quem teria visto o acusado Marco Aurélio dispensar a droga na cela de isolamento, ao passo que Anildo sustenta não estar no momento do flagrante e que um agente que não se recorda o nome é quem teria visto o acusado dispensar a droga.

É de se dizer, ninguém viu o acusado Marco Aurélio com a porção de entorpecente e se viu, não foi objeto de prova.

Ora, o simples fato de apreenderem o acusado Marco Aurélio próximo à cela de isolamento não conduz a presunção de que ali teria dispensado o entorpecente e que com ele estaria, mormente porque havia presos naquela cela, sendo perfeitamente possível a droga pertencer a um deles.

Não obstante, nenhuma testemunha soube precisar com certeza se houve ou não a revista do advogado e dos corréus ao entrar e sair do parlatório, sustentando apenas que essa função, à época, pertencia à guarda militar, ressaltando ainda que “houve uma falha na comunicação entre eles e os agentes”.

Denota-se, portanto, que os depoimentos judicializados dos agentes penitenciários são esclarecedores quanto à forma que se procede ou deveria proceder com a revista, estrutura física que separa o parlatório do isolamento, condições físicas do parlatório, contudo, nada esclarecem acerca da autoria, não havendo prova segura de que os acusados tomaram parte da empreitada criminosa ou tinham ciência da existência da droga.

Ademais, soa no mínimo, estranho, haver informações de que o corréu Eduardo Silvério estaria sendo monitorado há um tempo pela equipe policial e os agentes da unidade prisional pela prática, em tese, de introdução de objetos ilícitos dentro da cadeia e, quando da sua visita aos corréus, não haver uma minuciosa e rigorosa revista antes e após a entrada no parlatório.

O Juízo até acha que o advogado e corréu Eduardo poderia ter adentrado à unidade com a substância entorpecente dentro de sua maleta/pasta pessoal já que esta, em tese, não seria objeto de revista, contudo, achismos não servem para lançar provimento condenatório, devendo limitar-se o que produzido em fase instrutória. Em suma: como a prova para condenar exige certeza plena, tal não ressai do caso concreto, notadamente porque ausente prova judicializada.

Nesse contexto se demonstrada de um lado à prática de ilícito, de outra parte, careceu o conjunto probatório que tivessem os acusados tomado parte de atividade que contraria preceito legal abstrato.

Aliás, apesar de ser lícito ao Juízo intuir ou presumir o envolvimento do denunciado na empreitada criminosa, notadamente pela gravidade concreta das infrações e elementos informativos, defeso lançar provimento condenatório pautado em presunção eis que, em nosso sistema, apenas só mostra lícito presumir a inocência (art. 8º, 2, PSJCR) e da não culpa (CRFB/88, 5º, LVII). (...)”
(Sentença, ID 71670000, p. 39-41)

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de
tráfico de entorpecentes

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de uma
porção de cocaína
no interior do “isolamento”, localizado ao lado do “parlatório” (espaço reservado para entrevistas dos advogados e seus clientes), cujo material ilícito teria sido supostamente dispensado pelo apelado
MARCO AURÉLIO
, após, juntamente com o recorrido
THIAGO
, terem sido atendidos pela advogado
Eduardo Silvério
.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais penais
Júlio César
e
Maria Erotides
afirmaram que o chefe imediato daquele plantão,
Anildo Queiroga
, foi o responsável pela visualização do arremesso do entorpecente por um dos reeducandos, ao passo que esse citado colega de farda, negou tal afirmação e pontuou que chegou no “anexo” daquela unidade prisional após ter sido acionado por
Júlio César
e
Juscelino
, não recordando o nome do agente penitenciário que lhe contou sobre a dispensa do entorpecente.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
MARCO AURÉLIO e THIAGO
negaram, em ambas as fases da persecução criminal, a autoria delitiva e não foram flagrados na posse de qualquer substância ilícita, sendo ainda contraditória a prova oral quanto ao policial penal que teria visto o primeiro apelado dispensando a droga, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido. (N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)” –
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de cocaína – 206g (duzentos e seis gramas)
tenha sido apreendida no interior do estabelecimento prisional, o conjunto probatório não demonstrou que os apelados
MARCO AURÉLIO
e
THIAGO
, receberam o material ilícito do advogado/codenunciado
Eduardo Silvério
, dispensaram o entorpecente, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

E quanto aos depoimentos dos policiais penais responsáveis pela apreensão da porção de cocaína e da prisão em flagrante dos apelados, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas do envolvimento dos apelados no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de os apelados efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse os apelados traficando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação aos apelados não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição dos recorridos
MARCO AURÉLIO DA SILVA
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.º
4355-58.2012.811.0064
–
código 606537
, oriunda da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021